Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-35.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando praticado contra criança e/ou adolescente, e o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Todavia, impõe-se a existência de requerimento expresso nesse sentido, o que não se verifica na denúncia do caso concreto.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.